Tribunal: TJSP
Processo: 1023667-58.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023667-58.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MARGARETE PEREIRA VAZ, é embargado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 44727 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023667-58.2018.8.26.0554/50000
Comarca:SANTO ANDRÉ 1a Vara Cível
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Embargante: Margarete Pereira Vaz
Embargado: Uniesp S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REVISÃO DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.727
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARGARETE PEREIRA VAZ frente a acórdão que, em ação declaratória
de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos
proposta em face da UNIESP S/A, negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto, com observação.
Aduz a embargante que o julgado é omisso “quanto ao
pedido de produção de provas e juntada de novas provas que certifica a
NOVAÇÃO, ou seja, (...) não obteve seu direito de defesa resguardado já o
pedido de juntada de provas não foi analisado, e o Acordão nada falou
sobre as provas juntadas e requeridas naquela petição isso por que não há
deferimento, indeferimento ou qualquer fundamentação no Acordão sobre
as provas correlacionadas e solicitadas”; bem como “sobre a ausência de
enfrentamento do pedido de declaração de nulidade das cláusulas 3.3 do
contrato realizada com a embargada, pois embargante requereu que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 44727 - 3 -
declarada nula a cláusula, mas não houve pronunciante sobre tal pedido” (fl.
3). Também afirma que há contradição “pelo fato de que no acordão houve
apontamento de que a embargante não cumpriu com os pagamentos das
trimestralidades, amortização, R$ 50,00, a cada três meses, entretanto os
documentos de fls., 1369-1370, são documentos que não foram
impugnados pela parte contraria e que atestam que a embargante pagou os
R$ 50,00, a cada três, meses, efetuando a regular amortização dos juros do
financiamento estudantil” (fl. 4).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão ou contradição existe, de modo a não
deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que todos os
argumentos expostos pela embargante não visam buscar esclarecimento do
julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do que se decidiu, o que
se mostra inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática legal e com o
enfrentamento de todos os temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 44727 - 4 -
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões com
sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha conhecimento do
seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente não ocorre na
situação em exame, em que se percebe a inteira coerência do conteúdo do
julgado.
A clareza do texto do acórdão não proporciona qualquer
dificuldade de entendimento.
Apontou-se, de forma a não gerar qualquer possibilidade de
dúvida, que a intenção de novar não é presumida, e por isso há de ser
demonstrada; pressupõe declaração de vontade inequívoca, e isto não se
encontra evidenciado nos autos, para o que seria indispensável a prova
documental, não produzida pela autora, ora embargante, que tinha o ônus
respectivo.
De igual modo, cuidou-se de assinalar que não se configurou
nenhuma das situações do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, fato que elimina a possibilidade de falar em inversão do ônus
da prova.
Com
fundamentação
adequada,
expressou-se
o
convencimento de que a documentação apresentada pela demandante, ora
embargante, não permite confirmar a narrativa formulada na petição inicial,
sendo desprovida de eficácia probatória suficiente para a formação do
convencimento, destacando-se que não houve demonstração do fato
constitutivo do direito e dela (autora) era o ônus da demonstração
respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 44727 - 5 -
Ainda, restou consignado que, diante dos elementos dos
autos, não há fundamento para admitir a pretendida declaração de nulidade
de cláusulas contratuais.
O texto é suficientemente esclarecedor e não enseja
qualquer dúvida de entendimento. E este recurso não se destina a reabrir a
discussão a respeito das questões já amplamente analisadas na
fundamentação do julgado.
Enfim, diante do exaurimento havido, nada existe a
completar ou esclarecer, tendo o acórdão abordado todas as questões
relevantes e pertinentes ao tema e exaurido plenamente a matéria, com a
exposição dos fundamentos que permitiram alcançar a convicção a respeito
dos fatos diante do conjunto probatório.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator